Tribunal: TJSP
Processo: 1006462-57.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (cartão de crédito consignado - RMC). Recurso da parte autora. Sentença de parcial procedência, determinando o cancelamento do contrato com observância do § 1o do Art. 17-A. da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008. Recurso da autora. Cartão de crédito com reserva de margem

Ementa:
Apelação. Ação de declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (cartão de crédito consignado - RMC). Recurso da parte autora. Sentença de parcial procedência, determinando o cancelamento do contrato com observância do § 1o do Art. 17-A. da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008. Recurso da autora. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alegação de ausência de informação sobre a modalidade da contratação. Constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) que é regulamentada pela Lei no 13.172/2015, sendo válida quando existente a concordância do consumidor. Disposições contratuais claras ao informar a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável pela parte autora. Banco réu que agiu dentro da legalidade, atuando em conformidade com o contrato pactuado. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.